Tribunal: TJES
Processo: 5030235-17.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030235-17.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL (COMPETE-ES). EXCLUSÃO DE EMPRESA POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIAS JUDICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROVÉRSIA SOBRE A IDONEIDADE DAS GARANTIAS EM OUTRAS AÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa beneficiária do Programa de Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES) contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento que determinou sua exclusão do programa, em razão da existência de débitos fiscais consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa, sob o argumento de que tais débitos estariam garantidos em outras ações judiciais, o que lhe asseguraria a manutenção do benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as garantias apresentadas pela impetrante em processos judiciais distintos conferem direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional; e (ii) estabelecer se, diante dessas garantias, há direito líquido e certo à permanência no programa COMPETE-ES, afastando a legalidade do ato administrativo de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção no programa COMPETE-ES exige situação regular perante o Fisco Estadual ou a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme o art. 26, IV, da Lei Estadual nº 10.568/2016.

A carta de fiança apresentada para garantia de débito em execução fiscal foi recusada pelo juízo por não ter sido emitida por instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Portaria PGE nº 145/2014, tendo sido rejeitada pelo juízo competente.

A caução real ofertada em tutela cautelar antecedente teve sua aceitação suspensa por decisão em agravo de instrumento, inexistindo eficácia jurídica apta a comprovar a regularidade fiscal da impetrante.

A aferição da idoneidade e suficiência das garantias apresentadas, especialmente quanto ao valor e à liquidez de bem imóvel localizado em outra unidade da federação, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, não sendo meio adequado para reavaliar garantias recusadas ou com efeitos suspensos em outros processos.

A inexistência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida legitima o ato administrativo de exclusão da impetrante do programa de incentivo fiscal, afastando a alegação de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada
.

Tese de julgamento
:

A permanência em programa de incentivo fiscal condicionado à regularidade fiscal exige prova inequívoca da validade das garantias dos débitos tributários.

A controvérsia quanto à idoneidade e suficiência de garantias fiscais inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para afastar decisões judiciais que recusaram ou suspenderam a aceitação de garantias.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 206; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, IV; Portaria PGE nº 145/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Telefone:
(27) 3334-2071

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5030235-17.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

PARTE INTERESSADA PASSIVA
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
LEONFER COMERCIO E LOGISTICA LTDA
, apontando como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
, em face de ato consubstanciado na iminente exclusão da impetrante do Programa de Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES), em virtude da existência de débitos fiscais.

Infere-se da petição inicial (ID 15583817), que a impetrante, empresa atuante no ramo de comércio atacadista, alega que a ameaça de exclusão do referido programa de incentivos fiscais decorre da existência de débitos tributários consolidados nos autos de infração nº 5.053.106-6 e 5.053.107-7, que resultaram nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de nº 37372024 e nº 35542025.

Sustenta que, apesar de ter recebido notificações para comprovar sua regularidade fiscal sob pena de exclusão do benefício, os referidos débitos encontram-se devidamente garantidos em outras ações judiciais. Especificamente, aduz que o débito da CDA nº 37372024, objeto da Execução Fiscal nº 5000654-57.2024.8.08.0099, estaria garantido por carta fiança, enquanto o débito referente à CDA nº 35542025 estaria garantido por caução real de bem imóvel ofertada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 5024113-85.2025.8.08.0024.

Defende que a existência de tais garantias lhe confere o direito à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, e, por conseguinte, o direito líquido e certo de permanecer no programa COMPETE-ES, tornando o ato de exclusão ilegal e abusivo.

Assim, pugnou, de forma liminar, pela determinação de que a autoridade coatora se abstivesse de excluí-la do programa de benefícios fiscais. No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 15978319, sob o fundamento de que a análise da idoneidade e suficiência das garantias demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

Contra tal decisão, a impetrante interpôs o Agravo Interno de ID 16389164.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 16828763, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, arguindo, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, por entender que o
writ
estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal. No mérito, defendeu a inexistência de direito líquido e certo, apontando a inidoneidade das garantias apresentadas nos respectivos processos judiciais e a legalidade do ato de exclusão da impetrante do programa de incentivo fiscal, o qual se concretizou por meio da Portaria nº 123-R, de 06 de outubro de 2025 (ID 16445251).

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no ID 16608901, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.

Sustenta a parte impetrante que o ato de sua exclusão do programa COMPETE-ES é ilegal e abusivo, pois os débitos fiscais que motivaram a medida estariam devidamente garantidos em processos judiciais distintos, o que lhe asseguraria o direito à regularidade fiscal e, consequentemente, à manutenção no benefício. A controvérsia, portanto, reside em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à manutenção no referido programa, a partir da análise das garantias por ela ofertadas para os créditos tributários em cobrança.

A manutenção no programa COMPETE-ES, conforme dispõe o artigo 26, inciso IV, da Lei Estadual nº 10.568/2016, exige que o estabelecimento esteja "em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa". A impetrante alega que as garantias apresentadas nos autos da Execução Fiscal nº 5000654-57.2024.8.08.0099 e da Tutela Cautelar nº 5024113-85.2025.8.08.0024 seriam suficientes para atender a tal requisito. Contudo, da análise da documentação colacionada aos autos, não se extrai a liquidez e certeza do direito invocado.

No que tange ao débito da
CDA nº 37372024
, objeto da Execução Fiscal nº 5000654-57.2024.8.08.0099, a impetrante apresentou uma carta de fiança emitida pela empresa FIANZA CAUÇÃO S.A. (ID 75515127). Todavia, a Procuradoria Geral do Estado, em sua manifestação naqueles autos (ID 70288005), recusou a garantia sob o fundamento de que a entidade emissora não se qualifica como instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, em desacordo com o que estabelece a Portaria PGE nº 145/2014, que regulamenta a aceitação de tais garantias.
Em decisão proferida no ID. 81315818 do referido processo, o juízo de primeiro grau rejeitou a garantia ofertada e determinou a intimação da ora impetrante para apresentar nova garantia
.

No que se refere à garantia prestada à
CDA nº 35542025
, discutida na Tutela Cautelar Antecedente nº 5024113-85.2025.8.08.0024, também não se verifica o direito líquido e certo que a impetrante alega possuir. Embora o juízo de primeiro grau tenha, em um primeiro momento, deferido a tutela para aceitar a caução de um bem imóvel e determinar a expedição de certidão (ID 75708980), tal decisão teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5013136-09.2025.8.08.0000 (ID 77467312).
Ademais, a própria idoneidade dessa garantia é questionável em sede de mandado de segurança, pois o valor do imóvel foi apurado por meio de laudo de avaliação produzido unilateralmente pela parte interessada e sua localização em outra unidade da federação (Paraná),
o que demandaria a dilação probatória para se aferir se a garantia é ou não suficiente.

O mandado de segurança, como é cediço, é remédio constitucional que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito pleiteado. A via estreita do
writ
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada sobre a suficiência, idoneidade e liquidez de garantias que são objeto de controvérsia em outras demandas judiciais. Aferir o real valor de mercado de um imóvel situado em outro estado é questão que demandam instrução processual própria, incompatível com o rito sumário da ação mandamental.

Com efeito, a pretensão da impetrante de obter, por meio deste mandado de segurança, o reconhecimento da validade de garantias que foram contestadas ou cujos efeitos de aceitação foram suspensos nos juízos competentes, configura uma tentativa de utilizar o
writ
como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. A ausência de uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida, decorrente justamente da incerteza que paira sobre as garantias ofertadas, legitima o ato da autoridade coatora que, em cumprimento ao seu dever de fiscalização, procedeu à exclusão da impetrante do programa de incentivo fiscal por descumprimento de requisito legal expresso.

Portanto, não havendo demonstração de plano do direito líquido e certo da impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto no ID 16389164.

Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 09/03/2026-13/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada e, via de con
sequência,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.